Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-03.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – COLISÃO DE VEÍCULO COM OBJETO QUE SE SOLTOU DE CAMINHÃO - Ação fundada em deficiência do serviço público - Suposta falha de segurança e de sinalização - Não caracterizada a falha na prestação do serviço público – Fato atribuível a terceiro - Nexo causal não evidenciado –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – COLISÃO DE VEÍCULO COM OBJETO QUE SE SOLTOU DE CAMINHÃO - Ação fundada em deficiência do serviço público - Suposta falha de segurança e de sinalização - Não caracterizada a falha na prestação do serviço público – Fato atribuível a terceiro - Nexo causal não evidenciado – Desaparecimento da relação de causa e efeito existente entre a conduta da concessionária e o dano – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Afastamento da extinção do processo, por ilegitimidade de parte passiva – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, CPC – Improcedência da pretensão inicial.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000755-03.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes RICARDO
JOSÉ DA COSTA ANDREOLI e MARCIA REGINA LOPES ANDREOLI, é apelado
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SPVIAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, prosseguindo no
julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, CPC, julgar improcedente o pedido.
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Yves Patrick Pescatori Galendi.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
Voto no 12515
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelantes: Ricardo José da Costa Andreoli e outro
Apelada: Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS
MM. Juiz: José Antônio Tedeschi
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO COLISÃO DE VEÍCULO COM OBJETO QUE SE
SOLTOU DE CAMINHÃO - Ação fundada em deficiência do
serviço público - Suposta falha de segurança e de sinalização -
Não caracterizada a falha na prestação do serviço público Fato
atribuível a terceiro - Nexo causal não evidenciado –
Desaparecimento da relação de causa e efeito existente entre a
conduta da concessionária e o dano Inteligência do artigo 373, I,
do CPC Afastamento da extinção do processo, por ilegitimidade
de parte passiva Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, CPC
Improcedência da pretensão inicial.
Apelo parcialmente provido.
Trata-se de apelo interposto por Ricardo José da Costa Andreoli e outro (fls.
254/275) contra a r. sentença (fls. 246/248), cujo relatório se adota, proferida nos autos de
ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face de Rodovias Integradas do
Oeste S/A - SPVIAS, que julgou “os autores carecedores da ação proposta, por
ilegitimidade passiva de parte da ré, dando por extinto o processo, sem apreciação do
mérito (CPC, art. 485, IV). Por força do sucumbimento, arcarão os vencidos, que se
isentam do pagamento das custas e despesas do processo porque beneficiários da
gratuidade (fl. 72), com honorários de advogado, fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, em 10% do valor atualizado da causa, e que serão exigíveis nos termos do art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal.”
Postulam, em resumo, “seja o presente recurso de apelação CONHECIDO e,
quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida,
no sentido de acolher o pedido inicial dos Apelantes e, por ser de inteira JUSTIÇA, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
conheça o presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.”
Contrarrazões nos autos (fls. 278/285).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 274).
Eis o breve relato.
No caso em tela, trata-se de ação de indenização por dano material e moral
ajuizada em face de Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS, em que os autores, ora
recorrentes, postulam a condenação da empresa recorrida ao pagamento pelos danos
materiais, no montante de R$ 1.851,01 e R$ 10.000,00 para cada autor, a título de dano
moral. Aduzem que trafegavam na rodovia SP-280, próximo ao pedágio de Quadras, altura
do km 158, em 26 de dezembro de 2018, cerca de 22h50min, quando seu veículo colidiu
com o “eixo cardã” caído do caminhão Mercedes Benz, 3026, placas GBN/4087, de
propriedade de Ademir Marcolino, que seguia à sua frente, resultando danos que
pretendem haver da ré, a quem imputam responsabilidade pelo evento, na qualidade de
concessionária de serviço público, responsável pela manutenção da estrada.
Pois bem.
Inicialmente, mesmo respeitando o entendimento do Juízo "a quo", é caso de
afastar a extinção do processo, por ilegitimidade de parte passiva. Isso porque, insta
considerar que o artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa”.

Com efeito, a responsabilidade, em casos tais, é imputada de modo objetivo,
cabendo, portanto, no caso, a apreciação do mérito, com fundamento no artigo 1.013, § 3o,
I, CPC, já que os pedidos indenizatórios estão alicerçados em tal premissa legal.
Prosseguindo, no caso, como se vê dos autos, de fato, restou incontroversa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
ocorrência de acidente na rodovia SP-280 - próximo ao pedágio de Quadras, altura do km
158, em 26 de dezembro de 2018, cerca de 22h50min, envolvendo o automóvel Citroen
C3, ano 2006, placas DKS5403, de propriedade de Gustavo Rodrigues Vieira (fl. 48),
conduzido pelo autor -, consistente em colisão com objeto automotivo caído, que se
desprendeu do caminhão Mercedes Benz, 3026, placas GBN/4087, de propriedade de
Ademir Marcolino, que trafegava à frente.
Contudo, como cediço, a responsabilidade objetiva, em casos como o ora
analisado, comporta mitigação.
E, no particular, de fato, como constou da r. sentença, a versão apresentada na
petição inicial, qual seja, de que o condutor do veículo perdeu a direção, porquanto colidiu
com um objeto que, por desídia da concessionária ré, estava abandonado na praça de
pedágio, restou isolada, não sendo albergada pela prova produzida nos autos, pois, ao
contrário, o que restou demonstrado foi que houve fato atribuível a terceiro, qual seja, o
proprietário do caminhão que seguia imediatamente à frente dos autores e do qual se
desprendeu o referido objeto, ocorrendo, ato contínuo, a colisão, conforme declarado no
boletim de ocorrência (fls. 157/158) e corroborado pela testemunha Isac Pereira Ramos
Junior, ouvida em Juízo (fl.218).
Tal testemunha, inclusive, esclareceu que a colisão do veículo dos autores com
o objeto que se desprendeu do caminhão se deu de forma imediata, pois aquele vinha logo
atrás deste, sendo que o caminhão parou em local seguro, assim que a peça se soltou, não
tendo havido colisão do objeto com qualquer outro veículo, pois foi imediatamente
removido pelos funcionários da ré.
Tal conduta, portanto, de fato, como se extrai da prova dos autos, foi a causa
exclusiva do evento, não restando demonstrada qualquer outra situação que pudesse ser
determinante para a colisão (pista molhada, ausência de sinalização de solo, abandono do
objeto por longo período, sem remoção, entre outras), notadamente, a deficiência de
serviço público (sinalização e segurança), em referido trecho.
Veja-se que do boletim de ocorrência de fls. 157/158 consta a dinâmica dos
fatos (“CAMINHÃO ESTAVA TRAFEGANDO PELA CASTELO BRANCO, QUANDO AO
CHEGAR NO PEDAGIO DE QUADRAS KM 158, O EIXO CARDAM DO CAMINHÃO
CAIU NA ESTRADA E COMO ESTÁVAMOS ATRÁS E PRÓXIMOS DO CAMINHÃO
DEVIDO A CHEGADA AO PEDAGIO, NÃO FOI POSSÍVEL DESVIAR, ONDE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
ACABAMOS DANIFICANDO 2 PNEUS, SISTEMA DE SUSPENSÃO, SISTEMA DE
DIREÇÃO E SISTEMA DE FREIO”), observando-se que os próprios autores admitem que,
o embate entre o veículo segurado e a peça automotiva ocorreu pouco após esta ter se
desprendido do caminhão que seguia à frente.
Destarte, a desobstrução da pista nesse exíguo intervalo de tempo seria, de fato,
inexigível, pelo que não se pode cogitar de falha na prestação do serviço público delegado
à concessionária quanto à manutenção e à limpeza da rodovia.
É certo, portanto, que o evento derivou de fato exclusivamente atribuível a
terceiro, que não poderia ter sido previsto e evitado pela ré.
Em complemento, as imagens do momento do acidente (fls. 52/56)
demonstram o instante em que se deu o acidente, sendo possível a visualização do objeto e
do caminhão do qual se soltou, além da existência de sinalização de proteção em referido
local, para remoção do objeto e prestação de auxílio aos autores.
Nesse diapasão, no que importa, insta salientar a necessidade de comprovação
do dano e do nexo de causalidade deste, diante do comportamento lesivo, pois a simples
alegação da ocorrência de um dano, não é suficiente para a obtenção de indenização.
E, com efeito, evidentemente, na situação descrita, ao que se observa, a
concessionária não concorreu para o evento, diante da impossibilidade de impedir o
acidente de trânsito narrado.
Destarte, as provas amealhadas nos autos demonstram que não houve a alegada
falha na prestação do serviço público, tampouco, descumprimento do dever de segurança,
não restando demonstrado, diante da situação inesperada (desprendimento de peça
automotiva de caminhão que trafegava logo à frente do veículo dos autores), o alegado
nexo de causalidade existente entre a conduta da ré e os danos sofridos pelos apelantes.
O que se vê, em verdade, in casu, é a ocorrência de fato exclusivo de terceiro
que, diretamente, no atinente ao nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano,
exclui a responsabilidade civil pleiteada.
No aspecto, recentemente, decidiu este E. Tribunal, em casos parelhos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais. Choque de
veículo contra objeto na pista. Afastado o pedido regressivo
deduzido por seguradora, uma vez que o acidente envolvendo o
veículo segurado deu-se por fato exclusivamente atribuível a
terceiro, não configurando falha no serviço de manutenção da pista.
Nexo de causalidade rompido. Exame da jurisprudência. Ação
improcedente.
RECURSO
PROVIDO.
“
(Apelação
Cível
1003373-18.2015.8.26.0286, Rel. Des. JARBAS GOMES, 11a
Câmara de Direito Público, j. 14/04/2020)
“APELAÇÃO Responsabilidade Civil Concessionária de serviço
público - Acidente de veículo causado por "tora de madeira"
lançada por um caminhão no leito carroçável da rodovia Ausência
de nexo de causalidade
Inconsistências encontradas entre o
boletim de ocorrência lavrado logo após o acidente e o depoimento
pessoal e testemunhal colhidos nos autos
Inexistência de
comprovação de que houve falha na prestação do serviço público
Precedentes

Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1012768-64.2016.8.26.0006, Rel.a Des.a SILVIA MEIRELLES, 6a
Câmara de Direito Público, j. 24/03/2020)
Nesse diapasão, de rigor a improcedência do pedido.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pelos autores e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majora-se a verba
honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que não houve
insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a
concessão da gratuidade de justiça (fl. 72).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000755-03.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 12515
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para
afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, prosseguindo no julgamento, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, CPC, julgar improcedente o pedido, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator